Tribunal: TJDFT
Processo: 0750171-60.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0750171-60.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN RECORRIDO: LAERTE FERREIRA DOS SANTOS FILHO DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido para declarar a inexistência de relação jurídica do autor LAERTE FERREIRA DOS SANTOS FILHO (CPF: 533.061.555-00) com o Distrito Federal e o Detran/DF em relação ao veículo VW GOL, placa JOI-0512, chassi no 9BWZZZ373YT041266, renavam 00723025053, devendo o Distrito Federal e o Detran/DF promover a desvinculação da parte autora para com o veículo junto aos seus sistemas, bem como se abster de realizar cobrança de débitos administrativos e tributários em relação ao bem e anular os protestos objetos do ID 201342715, lançados perante o 10o Serviço de Notas e Protestos de Ceilândia/DF. Contrarrazões apresentadas. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento. Com efeito, a sentença julgou procedente o pedido com os seguintes argumentos: “(...) De acordo com o documento de ID 205187486, pg. 06, juntado pela parte ré, o vínculo do autor para com o veículo sub judice teria nascido da celebração de contrato de compra e venda com cláusula de alienação fiduciária, assinado em 11/06/2007, tendo o Banco do Brasil S/A como agente financiador/credor fiduciário e o ora autor como agente financiado/devedor fiduciário. Dito contrato encontra-se juntado no ID 201340902, pgs. 13-16 (número de protocolo no cartório extrajudicial – 557872). Pois bem, nos autos da ação no 0018679-97.2008.8.25.0001, que tramitou na 11a Vara Cível da Comarca de Aracaju/SE, foi produzida prova pericial grafotécnica justamente para averiguar se as assinaturas constantes naquele contrato tinham saído do punho do autor. E nesse ponto, a resposta do perito foi negativa, valendo transcrever as conclusões obtidas no laudo pericial de ID 201340902, pgs. 01-05: (...)” Conforme ainda exposto pelo Juízo de origem, “Contra o laudo não foi apresentada nenhuma impugnação pela parte ré. Ademais, tratou-se de prova pericial produzida no bojo de ação judicial, sob o crivo do contraditório e com o devido acompanhamento pelo Poder Judiciário. Inclusive, dito laudo levou o Poder Judiciário de Aracaju/SE, tanto em primeira quanto em segunda instância, a reconhecer fraude nas assinaturas do contrato, afastando a responsabilidade autoral em relação ao pacto (vide ID’s 200078082 e 201339382). Destarte, trata-se de prova idônea que merece credibilidade. Diante disso tudo, tem-se que o contrato que deu origem ao vínculo jurídico entre o autor e o veículo foi celebrado de maneira fraudulenta, não tendo o autor adquirido a propriedade ou qualquer outro direito sobre o bem por meio daquele instrumento. Portanto, deve ser julgada procedente a pretensão autoral para declarar a inexistência da relação jurídica em questão, bem como de qualquer relação tributária vinculada ao veículo. (...)” O recorrente, contudo, não teceu qualquer argumento fático ou jurídico para atacar o fundamento principal da sentença, o qual sequer foi tangenciado nas razões recursais. O recorrente aduziu em suas razões recursais matéria totalmente alheia à discussão travada nestes autos, limitando-se a argumentar acerca da responsabilidade solidária do alienante que não realiza a comunicação de venda do veículo. Notória, portanto, a ausência de dialeticidade recursal. Além disso, a alegação de que não pode haver veículo sem registro e de que é necessário aclarar quem será o proprietário registrado do veículo não foi formulada perante o Juízo de origem, tratando-se de inovação recursal que não deve ser conhecida, sob pena de supressão de instância. Nesse contexto, o recurso não deve ser conhecido por ausência de pressuposto de admissibilidade. Nesse contexto, com apoio no art. 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais c/c art. 932, III, parte final, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso. Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. Brasília/DF, 2 de abril de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora